Tribunal: TJSP
Processo: 2151234-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-28
Data de publicação: 2022-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de obrigação de fazer fundada em suposto título executivo extrajudicial com pedido de tutela de urgência - Alegada recusa da executada em renovar contrato de depósito (custódia) que integra contrato de compra e venda de quotas de capital social e outras avenças – Insurgência da exequente em relação a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de obrigação de fazer fundada em suposto título executivo extrajudicial com pedido de tutela de urgência - Alegada recusa da executada em renovar contrato de depósito (custódia) que integra contrato de compra e venda de quotas de capital social e outras avenças – Insurgência da exequente em relação a r. decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava obrigar a executada a renovar, junto à instituição financeira, o contrato de custódia bem como determinou a emenda da inicial para a conversão da execução em ação de conhecimento, em 15 dias, ante a inexistência de obrigação líquida, certa e exigível – Circunstâncias dependentes de aferição contraditória - Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos - Decisão mantida – Recurso improvido.